Tribunal: STF
Processo: Rcl 53604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nelia Silvestre da Silva em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferido nos Autos nº 0010558-20.2021.5.03.0185. A parte reclamante alega afronta ao decidido nas ADCs 58 e 59.



     



    2.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



     



    3. Consta dos autos que a parte ora reclamante requereu, em recurso ordinário interposto nos autos da Reclamação trabalhista nº 0010558-20.2021.5.03.0185, a aplicação dos juros do art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91, concomitantemente com a atualização do débito pela taxa IPCA-E, durante a fase pré-judicial. A decisão reclamada negou o pedido, sob o fundamento de que o dispositivo do acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) não estabelece a incidência de juros de mora na fase anterior ao ajuizamento da demanda, sujeitando-se o crédito apenas à correção monetária segundo variação do IPCA-E. 



    4. Na presente reclamação, alega-se afronta ao decidido nas ADCs 58 e 59. Ocorre que não há a urgência necessária ao deferimento da medida liminar. Isso porque, em consulta ao andamento do processo no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, verifica-se a autoridade reclamada já conheceu do recurso de revista interposto na sequência, sob o fundamento de que a decisão recorrida está em dissonância com a decisão proferida pelo STF ao julgar a ADC 58. Confira-se o trecho pertinente:



    “Considerando que o acórdão recorrido em relação ao tema está em dissonância com a decisão proferida pelo STF ao julgar a ADC 58 com eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 102, § 2º, da CR) e publicada no DJ em 07/04/2021, no sentido de que o índice a ser considerado para a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho deverá ser o IPCA-E acrescido dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) na fase pré-judicial (conforme a redação do item "6" da ementa do julgado) e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), RECEBO o recurso de revista, por possível violação do art. 102, § 2º, da CR”. (Grifou-se)



    5. Diante do exposto, por ausência de periculum in mora, indefiro o pedido liminar, prejudicada a análise do fumus boni iuris.



    6.  Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



     



    Publique-se. Comunique-se.



     



          Brasília, 30 de maio de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator